Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Responsabilidade civil do advogado. Apelações cíveis. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Negligência caracterizada em reclamação trabalhista. Indenização por danos materiais devida. Perda de uma chance não configurada. Dano moral inexistente. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviços advocatícios. A autora imputa ao advogado contratado negligência no patrocínio de três demandas, postulando reparação por danos materiais e morais. A parte ré afirma que não há prova a fundamentar o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do advogado réu, ao não apresentar defesa em reclamação trabalhista, configura negligência indenizável; (ii) estabelecer se as falhas do réu no cumprimento de alimentos caracterizam perda de uma chance e ensejam indenização e (iii) determinar se os transtornos vivenciados pelo autor configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advogado responde civilmente pelos danos causados ao cliente por dolo ou culpa, conforme art. 32 do Estatuto da OAB e art. 667 do CC.
4. A ausência do réu em audiência e a não apresentação de contestação em reclamação trabalhista ensejaram a revelia da autora, confissão ficta e condenação definitiva em pagamento de quantia certa, configurando conduta negligente diretamente vinculada ao prejuízo suportado.
5. A alegação de que parte da condenação trabalhista decorreria de condutas do cliente não prospera, pois a revelia e seus efeitos decorreram exclusivamente da omissão do advogado.
6. A tentativa do réu de justificar ausência de comparecimento não afasta a obrigação legal de atuação diligente e presença em audiência, conforme art. 844, §5o, da CLT.
7. No processo de cumprimento de alimentos, embora se verifiquem falhas, não restou demonstrada a perda de uma chance, pois o crédito reconhecido em primeiro grau foi reformado em instância superior, afastando a probabilidade de obtenção de vantagem econômica.
8. A contratação de novos advogados não gera, por si só, direito à indenização, na ausência de prova do efetivo desembolso e do nexo causal.
9. O descumprimento contratual, apesar de gerar frustração e transtornos, não atingiu direitos da personalidade do autor, configurando mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O advogado que deixa de apresentar defesa e não comparece à audiência de instrução, causando revelia e condenação do cliente, responde civilmente pelos prejuízos materiais decorrentes. 2. A responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance exige demonstração concreta de probabilidade séria e real de obtenção de vantagem, o que não se verifica quando o crédito reconhecido é reformado em grau recursal. 3. O descumprimento contratual que ocasiona meros aborrecimentos não configura dano moral indenizável.
______________
Dispositivos relevantes citados: EOAB, art. 32; CC, arts. 389 e 667; CPC, art. 85, §11; CLT, art. 844, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0711164-71.2022.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0705037-82.2020.8.07.0005, Rel. Des. Maria Ivatônia, Rel. Designado Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 18.08.2021.